Tribunal: STF
Processo: RE 1555368
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 60, fl. 1):



    “REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VERIFICADA A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTÁ EM DEBATE A DEFESA DE DIREITO INDISPONÍVEL INDIVIDUAL DE ADOLESCENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 127, CAPUT, DA CF/88 C/C ARTS. 3°, 7° E 11, 82º DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEGÍTIMO TAMBÉM O MUNICÍPIO DO SALVADOR PARA FIGURAR COMO RÉU, CONFORME O ART. 196 DA CF/ 88. É DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES PÚBLICOS A GARANTIA DA SAÚDE DOS CIDADÃOS. OBRIGAÇÃO DE O MUNICÍPIO FORNECER, GRATUITAMENTE, REMÉDIO À MENOR. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 71), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SALVADOR aponta violação aos arts. 127 e 196, ambos da CF/1988.



    Alega, em síntese, (i) a ilegitimidade do Ministério Público para atuação em defesa de um indivíduo especificamente, ainda que carente; e; (ii) a inexistência de direito ao fornecimento de fórmula manipulada não registrada na Anvisa (Doc. 71). No ponto, aduz que na forma como decidida a questão, o acórdão recorrido “consagra o direito irrestrito a todo e qualquer medicamento que possa ser visualizado pelo médico que assiste o paciente, independentemente da política pública existente” (Doc. 71, fl. 8).



    Em seguida, a 2ª Vice-Presidência do Juízo de origem determinou o sobrestamento dos autos até pronunciamento definitivo pelo STF no Tema 6, RE 566471-RG (Doc. 84).



    Após o julgamento do mérito do Tema 6 os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual juízo de conformação (Doc. 99).



    Em nova análise da questão, o Relator deixou de efetuar o juízo de retratação ao fundamento de que “a decisão quanto ao acórdão recorrido estar ou não em divergência com o entendimento do STF, bem assim a apresentação da fundamentação para tanto, compete à própria presidência ou vice-presidência do tribunal, e não ao órgão julgador, o qual poderá realizar juízo de retratação após tal decisão” (Doc. 103).



    Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o RE e determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 105).



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO determinou a devolução dos autos à origem, para observar o procedimento da repercussão geral em relação ao Tema 1234 (Doc. 107).



    O Tribunal de origem deixou de realizar juízo de conformação, e novamente remeteu os autos a esta CORTE (Doc. 111).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 71, fl. 3):



    “3.1. A repercussão geral. 



    Convém delimitar, desde logo, as matérias impugnadas no presente recurso extraordinário. 



    São elas: 



    a) Legitimidade do Ministério Público para postular em juízo direito individual de particulares, à luz do art. 127, caput, CF/88; 



    b) Âmbito de abrangência do direito à saúde, previsto no art. 196, CF/88. 



    Como se vê, a repercussão geral dos temas propostos é indiscutível. 



    Mais do que interessar aos limites do feito, a matéria objeto do presente recurso transcende a lide e repercute sobre todos os processos em que o Ministério Público atua em favor de pessoas específicas, bem como, naqueles em que o cerne do litígio é a compostura do direito à saúde. 



    Atende-se, assim, ao disposto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal com a interposição deste recurso, na medida em que, na forma do art. 543-A, 81.º, do CPC, hã aspectos econômicos (custeio das prestações positivas relacionadas com o direito à saúde), políticos (atuação do Ministério Público em favor de direitos individuais), sociais (O próprio conteúdo do direito social à saúde) e jurídicos (legitimidade do Ministério Público em casos tais quais o ora versado), que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    Do exposto, resta evidenciada a repercussão geral da questão, na forma do art. 543-A, 83.º, do CPC.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário



    Além disso, no que diz respeito à alegação de ilegitimidade do Ministério Público, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 605.533 (Tema 262, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 12/2/2020) fixou tese no sentido de que “o Ministério Público é parte legítima para ajuizamento de ação civil pública que vise o fornecimento de remédios a portadores de certa doença.” (Tema 262-RG).



    No mais, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e nos princípios da ponderação dos interesses e da dignidade da pessoa humana, manteve a sentença que condenou o Município a fornecer à parte autora, portadora de raquitismo Hipofosfatémico, o medicamento postulado para que possa realizar a cirurgia corretiva das deformidades geradas pela doença. 



    Aduziu, ainda, que “o medicamento também tem por finalidade proporcionar melhora da qualidade de vida, com possibilidade de minorar o sofrimento da adolescente” (Doc. 60, fl. 4). 



    Adite-se que na sentença, mantida pelo acórdão recorrido, há informação de que “a adolescente em questão é portadora de doença degenerativa que atinge os ossos, impossibilitando que eles sustentem o peso do corpo, sendo recomendado, por orientação médica, que o seu tratamento venha a ser realizado fora de ambiente hospitalar” (Doc. 43, fl. 2). 



    Assim, rever o entendimento formulado no acórdão recorrido demandaria a análise dos elementos probatórios dos autos para verificação da imprescindibilidade do medicamento e a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. Incide, no caso, a Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento. Imprescindibilidade não comprovada. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1549120 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente